Tribunal: STF
Processo: RE 72515
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
1. Recurso extraordinário interposto a acórdão que julga correição. Se o acórdão impugnado julgou algo pertinente ao mérito da relação jurídico-material, é cabível, em princípio, o recurso. Precedentes do STF. Não importa, na espécie, a natureza do processo, mas, isto sim, a matéria julgada.
2. Alegação de que o acórdão impugnado negou vigência ao § 1º e ao § 2º do art. 24 da Lei de Falências. Improcedência.
3. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.